Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DA AUTORA. REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIRA EM VOO COM ESCALA NÃO ORIGINALMENTE PREVISTA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. A autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o valor da condenação fixado na sentença de origem não reflete o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT em casos semelhantes. Requer a majoração da condenação para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. A princípio, cabe destacar que a autora havia adquirido passagem aérea para o dia 08/12/2019, de Fortaleza com destino a Brasília em viagem que, conforme o itinerário original, deveria ter sido concluída às 07h45min do referido dia (ID 19658258). Contudo, conforme é incontroverso nos autos, o voo adquirido pela requerente foi unilateralmente cancelado pela requerida. A passageira, ora autora, foi reacomodada em voo com escala não originalmente prevista na cidade de São Luís (MA) e com chegada ao destino final às 19h55min do mesmo dia 08/12/2019. Considerando o que foi objeto do recurso interposto pela autora, a controvérsia em questão limita-se, apenas, ao montante da indenização por danos morais.

5. Cumpre salientar que, conforme dispõe o art. 737 do Código Civil, "o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". No presente caso, a requerida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que pudesse corroborar ou atestar a ocorrência de evento não previsto e inesperado, de sorte que a fornecedora não se eximiu do seu ônus probatório, dando ensejo à caracterização da falha na prestação dos serviços e consequente caracterização dos danos morais. Cabe frisar que a mera alegação de problemas técnicos operacionais não tem o potencial de afastar a responsabilidade da prestadora dos serviços pelo descumprimento dos horários ofertados, uma vez que se trata de situação esperada e inserida no risco da atividade desempenhada pela recorrida.

6. Quanto ao valor da condenação por danos morais, é certo que o quantum indenizatório deve equilibrar as circunstâncias do caso concreto com a capacidade econômica das partes e observar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(Acórdão 1279129, 07008009620208070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os julgados transcritos pela recorrente, em que pese se assemelhar ao caso tratado nos autos, deve ser levado em conta que cada caso deve ser analisado em suas peculiaridades e que não há um tabelamento para a fixação do valor de indenização por danos morais.

7. A parte autora não trouxe aos autos elementos probatórios que pudessem demonstrar a ocorrência de maiores contratempos, profissionais ou pessoais, em decorrência do atraso na chegada ao destino final e a requerida forneceu assistência material durante o período de espera (ID 19658380). Sequer aponta qualquer desdobramento, que não seja, a alteração do voo, que a tenha afetado. Portanto, a manutenção da sentença é a solução que se impõe.

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.